Tribunal: TJES
Processo: 5001469-05.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-05.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: OSMAR FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n.º 5001469-05.2025.8.08.0007

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido: OSMAR FERREIRA DE ALMEIDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira recorrente não colacionou aos autos prova idônea da regularidade da contratação e da vontade consciente do consumidor. A ausência de instrumento contratual devidamente assinado ou de prova robusta da adesão eletrônica confirma a ilicitude dos descontos efetuados.

3 – No caso concreto, a divergência entre os valores previstos nos contratos e o montante efetivamente creditado na conta do autor — recebendo este apenas uma fração do valor pactuado — reforça a irregularidade da operação.

4 – Manutenção da restituição em dobro dos valores descontados, visto que a cobrança indevida não decorreu de erro justificável, mas de falha operacional da própria instituição. Aplica-se a modulação do STJ para os descontos realizados (EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

5 – O desconto indevido de verbas de natureza alimentar em benefício previdenciário de pessoa idosa extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para desestimular a reiteração da conduta. A propósito:
“O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível).

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pelo recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)